Tribunal: TJSP
Processo: 1027021-17.2020.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Fraldas
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRATAMENTO MÉDICO - FORNECIMENTO DE INSUMO – FRALDAS GERIÁTRICAS – Pretensão inicial voltada ao fornecimento de insumo específico destinados ao tratamento de saúde da beneficiária – Possibilidade – Direito constitucional à saúde (art. 196, da CF/88) - Dever do Poder Público de fornecer medicamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRATAMENTO MÉDICO - FORNECIMENTO DE INSUMO – FRALDAS GERIÁTRICAS – Pretensão inicial voltada ao fornecimento de insumo específico destinados ao tratamento de saúde da beneficiária – Possibilidade – Direito constitucional à saúde (art. 196, da CF/88) - Dever do Poder Público de fornecer medicamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – Necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas – Sentença concessiva da ordem mantida – Reexame necessário não provido.